Tribunal: TJDFT
Processo: 0004087-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004087-74.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DALTTON LUZ LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOLO EVENTUAL. COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/2 (METADE). UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. I - Inviável a absolvição ou o reconhecimento da participação de menor importância quando a confissão judicial do corréu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, demonstram a efetiva participação da apelante na empreitada delitiva, tendo aderido conscientemente à conduta dos demais agentes, cumprindo a tarefa que lhe foi designada, qual seja, garantir a fuga. II -A comprovação de que os réus, após a subtração, efetuaram um disparo de arma de fogo na direção do policial que tentou impedir a ação criminosa, não produzindo o resultado morte porque a vítima foi atingida em região não letal, denota que tinham a intenção ou ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte, o que configura dolo eventual, caracterizando, assim, o crime de latrocínio na forma tentada. III - As causas de aumento previstas no § 2o do art. 157 do CP não são aplicáveis ao crime de latrocínio, mas podem ser levadas em consideração na primeira fase da dosimetria. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” V - A escolha da fração adequada para reduzir a pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Se os agentes já haviam subtraído o veículo, efetuando durante a fuga um disparo de arma de fogo contra o policial que tentou impedir a ação criminosa, o qual foi atingido em região de baixa letalidade, o que configura tentativa cruenta, a ausência de risco de morte determina a redução da pena em 1/2 (metade). VI - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos parâmetros utilizados para fixar a pena privativa de liberdade. VII - Embora configurada a hipótese de concurso formal, deverá ser aplicado o concurso material, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, porquanto mais benéfico para o agente. VIII - Adequado o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, afirmando que o redutor da tentativa deve ser aplicado no seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que não houve perigo de vida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 14, parágrafo único, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição pela tentativa, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 645.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027